Tribunal: TJSP
Processo: 2237772-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA - ADEQUAÇÃO - ART. 835 DO CPC – RECURSO QUE EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE – INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA.
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2237772-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, são
embargados HENRIQUE D'OLIVEIRA (ESPÓLIO) e RENATO D'OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Embargos de Declaração Cível no 2237772-18.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 28.598
- L
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2237772-18.2019.8.26.0000/50000
VOTO N.o 28.598
EMBARGANTE: SOCIEDADE ASSISTENCIAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
EMBARGDOS: HENRIQUE D'OLIVEIRA E RENATO D'OLIVEIRA
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: ANTONIO ROBERTO ANDOLFATO DE SOUSA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE PERCENTUAL DO
FATURAMENTO
DA
EMPRESA
DEVEDORA
-
ADEQUAÇÃO - ART. 835 DO CPC RECURSO QUE
EXPRESSA A IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE

INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA.
- Embargos de declaração rejeitados.
1) Trata-se de tempestivos embargos de
declaração, opostos ao v. Acórdão de fls. 94/99, que negou
provimento ao agravo de instrumento oposto contra decisão
interlocutória que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela
executada e reconheceu não constituir óbice ao prosseguimento da
execução a nomeação de administrador judicial pela Justiça do
Trabalho.
A embargante sustenta que o acórdão é
omisso, pois não se pronunciou quanto ao fato de que está
atravessando dificuldades financeiras e, por isso, não pode suportar a
constrição determinada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Embargos de Declaração Cível no 2237772-18.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 28.598
- L
2) A finalidade dos embargos de declaração
é elucidar obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. Na
hipótese, o aresto foi claro, tendo abrangido as matérias de interesse
devolvidas ao Tribunal por meio do recurso de agravo de
instrumento, apontando todos os seus fundamentos e pronunciando-
se de forma suficiente à justa composição do litígio.
Ao revés do alegado pela parte embargante,
não se lobriga a acenada omissão, pois o acórdão expressamente
tratou da necessária compatibilização entre o princípio da menor
onerosidade ao executado e o da máxima efetividade da execução, o
que autoriza a penhora de parte do faturamento, a despeito da
alegação de crise financeira.
Conforme constou do aresto:
“A penhora de parte do faturamento da empresa
devedora está de acordo com os princípios da efetividade da jurisdição e da
máxima utilidade da execução, pois viabiliza o pleno exercício do direito que o
credor detém perante o devedor.”
Como se vê, ao v. Acórdão não padece do
vício apontado nos embargos, revelando-se, destarte, em seu bojo,
mero inconformismo em relação ao resultado o julgamento.
JOSÉ FREDERICO MARQUES ensinou que
não se pode admitir, no julgamento dos embargos de declaração,
“(...) que se inove além dos limites da simples declaração, para,
indevidamente, se corrigirem errores in judicando ou in procedendo,
como se o recurso fosse de embargos infringentes” (in “Manual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Embargos de Declaração Cível no 2237772-18.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - Voto no 28.598
- L
Direito Processual Civil”, vol. III, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 1982,
p. 162, no 632, parte final), afinal, pontificou PONTES DE MIRANDA
que nos embargos de declaração ao juiz não se pede que redecida,
mas que reexprima (in “Comentários ao Código de Processo Civil”,
tomo VII, Rio de Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
De mais a mais, o egrégio Superior
Tribunal de Justiça assentou que “não tem pertinência embargos de
declaração para alterar a fundamentação do Acórdão, quando suficiente a
que foi desenvolvida” (REsp. 192.978/RS - 3a T. - Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO - j. em 24.06.99 - in DJU de 09.08.99, p.
169).
Ante o exposto, REJEITO os aclaratórios.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator